Tribunal: TJDFT
Processo: 0727798-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727798-56.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSVALDO RIBEIRO SANTOS APELADO: RAFAEL ALBERNAZ - BALOES E BRINDES - ME DESPACHO Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por OSVALDO RIBEIRO SANTOS (embargante) contra sentença proferida pela 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos dos embargos de terceiro, julgou improcedente o pedido do embargante para desconstituir a penhora realizada sobre imóvel que alega ser de sua propriedade, por entender que a aquisição ocorreu em fraude à execução. O embargante foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa (R$102.480,00), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 17543404). Considerando o artigo 370, do Código de Processo Civil, OPORTUNIZO ao apelante que apresente, no prazo de 5 dias, comprovante do pagamento do preço do imóvel, de R$123.000,00, constante da escritura pública de ID 17543357. Após, com a apresentação de documentos, intime-se o apelado para se manifestar, em igual prazo (5 dias). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator